Tribunal: TCU
Processo: 003.541/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1570/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução/TCU 259/2014, e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la prejudicada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de dar ciência das seguintes impropriedades ao Controle Interno do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 2a Região - CRT-02, e de encaminhar cópia da instrução da unidade técnica e desta deliberação ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 2a Região - CRT/MA e ao denunciante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 003.541/2023-1 (DENÚNCIA) 1.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Entidade: Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 2a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Controle Interno do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 2a Região - CRT-02, para que adote as providências de sua alçada com vistas à apuração dos seguintes indícios de irregularidade: 1.7.1.1. suposta falta de transparência ativa das despesas com viagens e deslocamentos, diárias e passagens, pagamentos e empenhos, jetons, e das atas de reuniões da diretoria executiva, descumprindo o art. 8o da Lei 12.527/2011 (LAI) e os Acórdãos/TCU 96/2016, 2.202/2020, 2.290/2021, todos do Plenário e da relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, entre outros; e 1.7.1.2. suposta contratação indevida do Sr. Wilson Wanderlei Vieira, por meio da Portaria-CRT-02 44/2022, de 21/10/2022, para exercer o cargo de Assessor Especial - Relações Institucionais, com salário de R$ 12.000,00, conforme relação da Folha de Pagamento por Empregado - Competência 12/2022, extrapolando o salário fixado na tabela de Cargos e Salários - Livre Provimento do CRT-02, que seria de R$ 3.745,00.